Tribunal: TJDFT
Processo: 0718809-79.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA AVERIGUAR EVENTUAIS ABUSIVIDADES NO CONTRATO. REJEITADA. MÉRITO. AUSENTES OS REQUISITOS PARA REVISÃO DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REFERENCIAL. NÃO CONSTITUI TETO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CALCULADORA DO CIDADÃO. MERO AUXÍLIO INFORMAL. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Sustenta a parte autora a existência de abusividades no contrato de financiamento firmado com o réu, mais especificamente quanto às taxas de juros remuneratórios. Desse modo, nos termos do enunciado 381 da súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o exame do contrato restringir-se-á à matéria questionada.

1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação de revisão de contrato de empréstimo, por entender que os juros divulgados pelo BACEN representam uma média do mercado e não um valor máximo a ser cobrado pelas instituições financeiras, não existindo qualquer abusividade na hipótese. 1.1. Em suas razões, a recorrente pugna pela reforma da sentença impugnada, com a determinação de realização de perícia documentoscópica no contrato objeto da lide, e concessão da revisão contratual, com a aplicação da taxa média do mercado de 1,25% a.m., consequente redução do valor das parcelas para R$ 41,42, repetição do indébito de forma dobrada no montante de R$ 774,72 com juros e correção monetária, e o deferimento dos danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
2. Preliminar de cerceamento de defesa – rejeitada. 2.1. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 2.3. No caso, é dispensável a realização de perícia para se apurar as alegadas abusividades, pois consta no contrato acostado as taxas e condições empregadas para o cálculo dos valores atualizados da dívida. 2.4. Assim, mostra-se desnecessária e onerosa a realização de prova pericial, pois, tendo-se conhecimento das referidas taxas, pode-se chegar à conclusão de (in)existência de abuso no contrato mediante mera análise documental. Nesse contexto, a realização de perícia constitui-se em providência atentatória aos princípios da economia e da celeridade processuais. 2.5. Precedente: “[...] 1. Trata-se de ação objetivando, em apertada síntese, limitação de descontos e revisão de contrato de empréstimo pessoal sob a alegação de abusividade nas taxas de juros remuneratórios cobradas pela instituição financeira apelante. [...] 3. A produção de perícia seria desnecessária para a solução do litígio, razão pela qual o indeferimento desse meio de prova e o consequente julgamento antecipado do mérito foram adequados, com base nos arts. 355, I, e 370 do CPC. Os documentos juntados aos autos são capazes de esclarecer as questões controvertidas. Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa rejeitada.” (0716803-42.2023.8.07.0001, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 20/05/2024).
3. Cinge-se a controvérsia dos autos em apreciar eventual abusividade na taxa de juros remuneratórios no contrato de mútuo firmado entre as partes, assim como a possibilidade da sua redução para a taxa média anual apurada pelo Banco Central do Brasil. 3.1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento REsp no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o seguinte entendimento: “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”. 3.2. Portanto, a regra é que os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção. A exceção é a revisão, a qual demanda observância de alguns requisitos: “[...] 4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas. 5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual. [...].” (REsp no 2.009.614/SC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 30/09/2022).
4. Quanto à presença ou não dos requisitos que possibilitam a revisão das taxas de juros remuneratórios previsto no contrato submetido à apreciação judicial, verificou-se que o primeiro deles, caracterização da relação de consumo, restou satisfeito, pois a relação das partes é nitidamente de consumo, na forma dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC e da Súmula no 297 do STJ. 4.1. Todavia, os demais requisitos, presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada e a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, não restaram satisfeitos. 4.2. A Cédula de Crédito Bancário objeto dos autos, firmada em 06/04/2021, no valor de R$ 1.970,84, com parcelas fixas no valor de R$ 46,80 em 72 parcelas, prevê taxas de juros de 1,62% ao mês e 21,27% ao ano, e custo efetivo total – CET de 1,60% ao mês e 21,49% ao ano, enquanto, conforme a versão apresentada pela autora, a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil para as operações de crédito similar a dos autos, à época da contratação, era de 1,25% ao mês, circunstância que acresceu à cada parcela o montante de R$ 5,38 (cinco reais e trinta e oito centavos). 4.3. Nada obstante as taxas de juros remuneratórios pactuadas serem superiores à taxa média de mercado, a abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar referida taxa média. 4.4. Consoante o CDC, considera-se exagerada, entre outras situações, a vantagem que resulta excessivamente onerosa para o consumidor, levando em conta a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes envolvidas e outras circunstâncias específicas do caso (artigo 51, § 1o, inciso III), o que não se vislumbra na hipótese. 4.5. Conforme bem destacou o Juízo a quo, “ainda que os valores fossem superiores, a menos que suplantassem de forma substancial a taxa média praticada à época contratação em pactos de idêntica natureza, redundando em desequilíbrio contratual, seria indevida a interferência do Poder Judiciário para afastá-la, por interferência no livre comércio, com consequências prejudiciais aos consumidores por falta de interesse das instituições financeiras, cientes de possíveis alterações promovidas pelo órgão judicante.” 4.6. Outrossim, não existe dispositivo legal que determine às instituições financeiras a obrigação de limitar as taxas de juros remuneratórios à simples média aritmética daquelas praticadas pelo mercado financeiro, porquanto as taxas relacionadas pelo Banco Central do Brasil apresentam-se, apenas, como referencial a ser considerado. 4.7. Precedente: “[...] 5. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder à taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, sendo admitida sua revisão apenas em situações excepcionais (Tema 27 de Recurso Repetitivo do STJ). 6. Não tendo os apelantes apresentado nenhuma peculiaridade acerca do contrato firmado que justifique a revisão da taxa de juros contratada, tendo se limitado a afirmar a necessidade de observância da taxa de juros média do mercado, incabível a revisão do contrato. 7. Considerando que os apelantes apresentaram cálculos apurando o valor devido com base na readequação dos contratos às taxas médias do mercado, não se verifica o alegado excesso de execução. 8. Apelação conhecida e desprovida.” (0718856-93.2023.8.07.0001, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 26/09/2024).
5. Também convém destacar, assim como pontuou o Juízo sentenciante, em conformidade com o entendimento desta Corte, que a simulação apresentada com a utilização da ferramenta “calculadora do cidadão” disponibilizada pelo Banco Central do Brasil não consubstancia instrumento hábil para aferir as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras de maneira precisa, não podendo, por si só, embasar eventual procedência de ação revisional. 5.1. Jurisprudência: “[...] 3. A ‘calculadora do cidadão’ disponibilizada pelo Banco Central do Brasil não consubstancia instrumento hábil para aferir taxa de juros praticada pelas instituições financeiras de maneira precisa. Presta-se apenas a simulações, já que não abarca seguros e/ou outros encargos operacionais e fiscais decorrentes do negócio jurídico, especialmente capitalização mensal de juros prevista em contratos. [...]” (0712390-71.2023.8.07.0005, Relatora: Maria Ivatônia, PJe: 18/09/2024).
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porquanto a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (R$ 22.000,00), observada a gratuidade da justiça deferida na origem à autora.
7. Apelo improvido.